Tribunal: TJMT
Processo: 1032916-61.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032916-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Intimação / Notificação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TALITON RAMALHO CAETANO - CPF: 032.746.221-33 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
–

AÇÃO
DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
INTIMAÇÃO NULA – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A nulidade de intimação deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, a fim de se evitar que a parte aguarde o momento que mais lhe convenha para fazê-lo, utilizando-se da estratégia processual chamada pelo STJ de nulidade de algibeira.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
extinta com amparo nos
arts
.
290 e 485, inciso X, ambos do CPC
, ante o cancelamento da distribuição.

O
apelante
afirma que
“nos autos da ação não foram encontradas comprovações referentes à intimação do patrono da parte autora conforme já requerido, nem mesmo um AR positivo que tivesse recebido”
e que
“as ausências de intimações apontadas acima em nome do advogado da parte autora, ocasiona prejuízos e danos de direito, uma vez que deixou de agir legitimamente acerca dos atos processuais determinados pelo juízo”.

Sustenta que
“
desde primeiro despacho nos presentes autos, o Advogado constituído pelo autor, não foi intimado de nenhum dos atos processuais, portanto, desde então o processo se encontra contaminado, faltando com o vício insanável da nulidade por falta de intimação do advogado da parte autora”.

Ao final, requer-se a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade absoluta dos atos processuais, com a consequente reabertura do prazo a partir da intimação da autora sobre a determinação constante no ID 148514963.

Nas contrarrazões o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (ID.
249467250
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Segundo entendimento do STJ, a nulidade de intimação é relativa e deve ser arguida na primeira ocasião em que a parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. VÍCIO NÃO APONTADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a ausência de intimação exclusiva gera nulidade do processo. Porém, o vício deve ser apontado na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

2. No presente caso, a alegação de nulidade, por suposta ausência de intimação exclusiva do acórdão proferido em sede de declaratórios pelo Tribunal de origem, somente foi apontada após a ciência da decisão ora agravada, que não conheceu do seu agravo em recurso especial, por intempestividade do apelo nobre, ou seja, quando já operada a preclusão.

3. Agravo interno não provido
”
.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1900709 RJ 2021/0146964-2,
Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2022
, sem destaque no original
)

Contudo, quando se manifestou nos autos para
opor

Embargos de Declaração
,
o autor
não arguiu a nulidade da intimação
, limitando-se a afirmar que a decisão foi omissa ao não
conceder-lhe
os benefícios da assistência judiciária gratuita, considerando sua comprovada incapacidade financeira
.

Dessa maneira, se não o fez na primeira oportunidade, fica precluso esse direito, evitando-se com isso que a parte aguarde o momento que mais lhe convenha para fazê-lo, como uma estratégia processual, conhecida como nulidade de algibeira.

Nesse sentido, desta Câmara:

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INTIMAÇÃO NULA – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS EM MOMENTO IMPRÓPRIO – MATÉRIA PRECLUSA – NÃO ENFRENTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM – INOVAÇÃO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A nulidade da intimação deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Essa medida visa evitar que a parte aguarde o momento mais conveniente para fazê-lo, em
verdadeira estratégia processual, conhecida como nulidade de algibeira.

A questão não arguida no momento oportuno está preclusa e configura inovação recursal, sendo vedada a sua análise pelo Tribunal de Justiça, pois resultaria em supressão de instância”.
(N.U 1034481-60.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e deixo de majorar os honorários advocatícios uma vez que não foram arbitrados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024